Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-95.2022.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal: art. 129, caput, do CP. Apelação da defesa. Pedidos de reforma da pena em razão de indevido "bis in idem" na primeira e segunda fases, reconhecimento da confissão e aplicação da detração, com reconhecimento da extinção da pena pelo cumprimento.
MÉRITO. Existência do crime e autoria: provas suficientes para a condenação, tratando-se, ademais, de matéria não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal: art. 129, caput, do CP. Apelação da defesa. Pedidos de reforma da pena em razão de indevido "bis in idem" na primeira e segunda fases, reconhecimento da confissão e aplicação da detração, com reconhecimento da extinção da pena pelo cumprimento.
MÉRITO. Existência do crime e autoria: provas suficientes para a condenação, tratando-se, ademais, de matéria não impugnada, pelo que incontroversa. Crime de homicídio desclassificado para lesão corporal.
DOSIMETRIA.
Pena-base: acréscimo de 1/6, pela acentuada culpabilidade. Golpe de faca na cabeça da vítima.
Segunda fase: desconsiderada a confissão, pois não utilizada como fundamento para a condenação, tratando-se, ademais, de acusado preso em flagrante. Confissão qualificada que não enseja a atenuante (jurisprudência do STF). Reincidência e emprego de meio cruel: acréscimo de 1/5. A reincidência está demonstrada pela certidão de antecedentes. Meio cruel (faca) não demonstrado, tratando-se de circunstâncias do crime, pelo que é caso de afastamento. Readequação para acréscimo de 1/6, pela reincidência (1 condenação), observada a inexistência de critério puramente matemático na dosimetria, matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, finalizada a pena em 04 meses e 02 dias de detenção, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.
Regime semiaberto: manutenção, diante da gravidade concreta, evidenciada na circunstância negativa reconhecida e reincidência e sem insurgência da defesa.
Detração: art. 387, §2.o do CPP, visando regime mais brando, é matéria de competência do Juízo da Execução.
A defesa, embora invocando o mencionado artigo, pleiteia a extinção da pena pelo cumprimento em razão da detração penal, pelo que aplicável o art. 42 do Código Penal.
O réu ostenta apenas uma condenação (proc. n. 0000174-21.2018.8.26.0279), cuja pena foi extinta pelo cumprimento por decisão transitada em julgado em 26/04/2021 (fls. 377/378). A prisão em flagrante por este feito ocorreu em 27/05/2022 (fls. 01, 32/34 e certidão de antecedentes de fls 377), tendo a r. sentença concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 490/491), sendo expedido alvará de soltura, o qual foi cumprido em 23.06.2023 (fls. 512), pelo que já cumprida a pena imposta. Assim, é caso de julgar extinta a pena imposta, com fundamento no art. 42 do Código Penal e diante do princípio da economia processual.
Medidas restritivas de direitos: incompatibilidade, por se tratar de delito cometido com violência a pessoa (art. 44, inc. I, do CP) e sem insurgência da defesa.
Suspensão condicional da pena: afastamento na origem (não preenche os requisitos do art. 77, inc. I, do CP por ser reincidente), sem que conste inconformismo do apelante.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA READEQUAÇÃO DA PENA para 04 meses e 02 dias de detenção, mantida no mais a r. sentença, inclusive o regime semiaberto e julgar extinta a pena pelo cumprimento, diante da detração penal (art. 42 do Código Penal) e pelo princípio da economia processual.